Tribunal: TJMT
Processo: 1035442-11.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035442-11.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Atos executórios]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FAZENDA SANTA RITA S\A - CNPJ: 73.418.758/0001-18 (APELANTE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0093-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - HABEAS DATA - LIMINAR INDEFERIDA - REGISTRO NO BANCO DE DADOS SERASA - OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA NOS AUTOS PRINCIPAIS – JUSTIÇA FEDERAL -

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ARTIGO 485, V, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

A ação deve ser extinta em razão da coisa julgada, já que os argumentos expostos têm relação direta com demanda que já foi julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pela
Fazenda Santa Rita S/A,
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que extinguiu o Habeas Data, diante da inadmissibilidade da via eleita, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, incisos IV e VI, do CPC.

A apelante aduz que consta como registro no banco de dados da parte coatora, Serasa Experian S/A, o apontamento restritivo de crédito decorrente da Carta Precatória da Comarca de Santo Antônio de Leverger, de origem da Execução Fiscal no. 2.010.36.00.000135-0, em trâmite no juízo deprecante da 4a Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso.

Alega ainda que, as Certidões de Dívida Ativa são objetos de Ação Anulatória nos autos no. 0008563-23.2016.811.4.01.3600, em trâmite naquela Vara Federal.

Afirma que, o artigo 7o, I da Lei 10.522/2002, dispõe que a apresentação de caução em ação anulatória resulta na suspensão da inscrição junto o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN.

Assevera que em requerimento perante a impetrada visando à retificação das informações registradas no seu banco de dados, não obteve êxito, sendo que não houve a referida retificação.

Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido do autor.

Assim, pugna em sede liminar a fim de que seja determinada a intimação do representante legal da empresa SERASA EXPERIAN para que suspenda os efeitos do apontamento restritivo de crédito decorrente da Carta Precatória 367/2.014 em trâmite perante a Comarca de Santo Antônio, até o julgamento final da presente.

Não foram a
presentadas contrarrazões (certidão Id.
2427305
).

A Procuradoria-Geral de Justiça não emitiu parecer (Id.
87174481
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pela
Fazenda Santa Rita S/A,
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que extinguiu o Habeas Data, diante da inadmissibilidade da via eleita, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, incisos IV e VI, do CPC.

A autora relata que consta como registro no seu respectivo banco de dados, o apontamento restritivo de crédito decorrente da Carta Precatória em trâmite na Comarca de Santo Antônio do Leverger, onde tem como Juízo da 4a Vara – Seção Judiciária de Mato Grosso como deprecante, tudo em decorrência da Execução Fiscal 2.010.36.00.000135-0, cujas CDA’s são objeto da Ação Anulatória distribuída por dependência - Autos n. 0008563- 23.2016.4.01.3600 - também em trâmite perante a Vara Federal,
decorrentes do não pagamento da Taxa de Fiscalização do Mercado de Valores Imobiliários.

Objetiva
a suspensão dos
“efeitos do apontamento restritivo de crédito decorrente da Carta Precatória 367/2014 em trâmite perante a Comarca de Santo Antônio do Leverger, até o julgamento do Recurso de Apelação oportunamente interposto”
.

Ocorre que, e
m consulta à página de acompanhamento processual da Justiça Federal, observa-se que a Ação Anulatória n. 8563-23.2016.4.01.3600, em trâmite na 4a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso,
encontra-se sentenciada com trânsito em julgado, conforme cópia dos documentos de fls. 44/57 e dos demais extraídos daquele processo.
Sendo, assim, esvazia-se o objeto do presente recurso.

Outrossim, fora interposto Embargos à Execução pela embargante “Fazenda Santa Rita S/A”, nos autos da Execução Fiscal, que está sentenciado, sem interposição de recurso de apelação. Vejamos:

“[...] Dessa forma, caracterizada está a coisa julgada, prejudicial externa que impede reanálise das matérias. Afinal, a Embargante, nos termos do art. 337, §§ 1o e 4o, do CPC, repetiu matéria objeto de ação que já se encontra abarcada por sentença transitada em julgado.

Isto posto, nos embargos à execução em epígrafe, com fulcro nos artigos art. 485, V, do CPC, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, diante da coisa julgada verificada em relação aos pleitos descritos nos itens 04 a 25 (fls. 04/11). No mérito, em relação ao postulado nos itens 26 a 30 (fls. 11/12), JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC.”
(destaquei)

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO NO SPC/SERASA - OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA - SENTENÇA REFORMADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, INCISO V, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ação deve ser extinta em razão da coisa julgada, já que reedita os argumentos espraiados em anterior demanda, que julgou improcedente o pleito indenizatório.”

(N.U 1016727-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 12/05/2021) (destaquei).

Ademais, conforme noticiado na inicial, a anotação nos bancos de dados da apelante é decorrente de ordem exarada na Execução Fiscal no. 2.010.36.00.000135-0, em trâmite no juízo da 4a Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso.

Ou seja, a empresa Serasa apenas realizou a inscrição em obediência a ordem judicial. Logo, não cabe a este juízo deliberar acerca de matéria sob a análise de outro juízo.

Eventual insurgência deverá ser manifestada nos autos de execução fiscal.

Isso posto,
nego provimento

ao recurso de apelação e

julgo extinto o processo sem resolução do mérito, diante da coisa julgada verificada nos autos da Ação Anulatória e Execução Fiscal que tramitaram na 4a Vara Federal, na forma do artigo 485, V, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021